Tribunal: TJPA
Processo: 0802080-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802080-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MIRIAN DE NAZARE BARRIGA MARTINS, TEREZINHA LOPES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18135948) de minha relatoria, na qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da Ação de Indenização por Servidão Administrativa (Processo n°: 0800450- 33.2020.8.14.0004) proposta por
MIRIAN DE NAZARE BARRIGA MARTINS, TEREZINHA LOPES DE LIMA E OUTROS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da Taxatividade Mitigada do art. 1.015, CPC, que plenamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a realização de nova prova pericial, já que o confronto em apelação, quando já realizado o ato, tornaria inútil o julgamento posterior.

Pontua ainda, da existência de erro de premissa, impossibilidade de realização de segunda perícia nas propriedades das agravadas, ausência das hipóteses do art. 480, do CPC e perícias já realizadas.

Ante esses argumentos, requer que
o recurso seja levado à Turma para reformar da Decisão Monocrática e conhecer o Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18987140).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada,
o artigo 1.015, do vigente Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo, no entanto, entre elas, a decisão agravada, que na oportunidade, ora reproduzo:

“Entendo que a realização de nova perícia nos imóveis da requerida MIRIAN DE NAZARE BARRIGA MARTINS, imóvel sem denominação, gleba 046, Município: Almeirim, Área da faixa de servidão: 14.980,85m2 = 1,4981ha e da requerida TEREZINHA LOPES DE LIMA, Imóvel: Retiro São Benedito, Gleba: 032, Município: Almeirim, Área da faixa de servidão: 1.619,39m2 =0,1619ha, não ocasionará prejuízos incomensuráveis à parte autora. Desta forma, RATIFICO A DECISÃO de ID nº 102690145, e determino a parte autora que tome ciência acerca da proposta de honorários periciais apresentada aos autos pelo perito, ID nº 103085261, e, caso não haja impugnação ao valor, deverá a demandante proceder o deposito dos honorários em 15 dias”.”

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, XI, do CPC, prevê apenas o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

O Superior Tribunal de Justiça tenha compreendido existir rol exemplificativo nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá se dar via preliminar em apelação.

Ressalte-se que a matéria suscitada não surge essencial para o deslinde do feito, podendo, sem dúvida, ter sua análise realizada em preliminar por ocasião da interposição do recurso de apelação, sendo o caso.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que defere ou indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Dessa forma, em consonância com o artigo 1.009, §1º, do CPC, a decisão que indefere prova pericial deve ser impugnada diretamente em preliminar de apelação ou contrarrazões, de tal sorte que, no caso concreto, referido pronunciamento não comporta processamento pela via do recurso de agravo de instrumento.

Este Tribunal já decidiu nessa direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DO PROVA. FASE DE CONHECIMENTO.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO
DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

I. A decisão agravada que indeferiu a produção de prova pericial atuarial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

II
. Agravo de Instrumento não conhecido
, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

DECISO MONOCRÁTICA

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

DATA DO DOCUMENTO

23/03/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA QUE INDEFERIU A
PROVA PERICIAL
.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE MODO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
.
NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

E FASE PROBATÓRIA
EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

DATA DO DOCUMENTO

03/08/2020

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024